Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-18.2007.8.11.0018
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MADEIREIRA JUARA LTDA
JOSE DOS SANTOS NETO E OUTRO(s)
BRAS DE FREITAS AZAMBUJA E SUA ESPOSA
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E OUTRA(s)
APELADO(S):
MADEIREIRA JUARA LTDA
JOSE DOS SANTOS NETO E OUTRO(s)
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E OUTRA(s)
BRAS DE FREITAS AZAMBUJA E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 97970/2018
Data de Julgamento: 16-06-2021

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE BRAS DE FREITAS AZAMBUJA – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉU, CONEXÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 923 DO CPC/73 – REJEITADOS – MÉRITO – REQUISITOS – PROVA DO DOMÍNIO – PROPRIEDADE – IMÓVEL RURAL – REGISTRO – COMPROVAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TÍTULO – ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE – POSSE INJUSTA DO OCUPANTE – DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.
Em sendo verificado que o inconformismo voluntário foi interposto em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5º, do CPC/15, outro caminho não há senão o reconhecimento da sua intempestividade.
Consoante orientação pacífica do STJ, “É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)” (REsp 1.637.515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe de 27/10/2020). Logo, não comprovado o prejuízo decorrente da falta de citação do cônjuge na ação em que se discute direito real (reivindicatória), somente arguida em grau de recurso por parte distinta da eventualmente prejudicada, deve ser rejeitada a prefacial de nulidade processual. Aliado a tudo isso, não há prova do regime de comunhão, tampouco comprovação do contrato civil.
Havendo acordo firmado pelas partes acerca da paralisação da tramitação do feito possessório conexo, expressamente condicionado ao julgamento da ação petitória, tem-se por dispensado o julgamento simultâneo das ações. Além disso, não é viável a extinção da ação petitória, por violação ao art. 923 do CPC/73 (vigente ao tempo dos fatos), se constatada que a ação possessória conexa foi manejada em data posterior ao ajuizamento da primeira (ação petitória), com a regular citação dos confinantes do imóvel lindeiro, a teor da legislação processual. Precedentes desta Corte.
A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam: (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta, requisitos esses devidamente preenchidos no caso concreto. Por outro lado, em que pese seja possível o enquadramento do caso concreto de acordo com os requisitos da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1238 do Código Civil, ou no parágrafo único do mesmo dispositivo, inexiste prova idônea acerca do tempo de posse do requerido, pelo que deve ser mantida a procedência do pedido reivindicatório.
No tocante aos danos materiais provenientes das perdas e danos, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, ex vi das Súmulas nº. 43 e nº. 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença.
Mostrando-se ínfima a quantia dos honorários estabelecida na primeira instância, deve a mesma ser majorada, a fim de remunerar de forma digna o profissional.

APELANTE(S):
MADEIREIRA JUARA LTDA
JOSE DOS SANTOS NETO E OUTRO(s)
BRAS DE FREITAS AZAMBUJA E SUA ESPOSA
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E OUTRA(s)
APELADO(S):
MADEIREIRA JUARA LTDA
JOSE DOS SANTOS NETO E OUTRO(s)
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E OUTRA(s)
BRAS DE FREITAS AZAMBUJA E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por MADEIREIRA JUARA LTDA, JOSE DOS SANTOS NETO E OUTROS, BRAS DE FREITAS AZAMBUJA E SUA ESPOSA e HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais nº. 0003447-18.2007.8.11.0018, proposta pela primeira apelante em face dos demais, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a restituírem o imóvel reivindicado na inicial, além de indenização no montante integral das madeiras comercializáveis extraídas da área litigiosa, a serem apurados em liquidação de sentença.
Em suas razões recursais, às fls. 1685/1697, a Madeireira Juara Ltda., após a contextualização dos fatos processuais, sustenta a existência de omissão na sentença quanto a ausência de definição dos parâmetros necessários para o fim de quantificar o valor a título de indenização pelo dano material, em razão da exploração de madeira comercial irregularmente extraída do imóvel reivindicado.
Diz que a sentença apresentou falhas quanto aos seguintes pontos: “a) deixou de fixar a data a partir da qual serão aplicados os juros moratórios devidos pelos recorridos; b) ao estipular que deverá ser realizada perícia na área para averiguar o real valor devido a títulos de danos materiais à apelante, ignorou o fato de haver pericia judicial realizada nos autos que já comprova tal montante, bastando-se cálculo aritmético; c) diante de uma causa complexa em trâmite há mais de uma década, em Comarca situada a 700km da capital do Estado, houve a fixação dos honorários no patamar mínimo legal (10%)” (sic).
Alega que em se tratando de obrigação oriunda de ato ilícito, com natureza extracontratual, os juros no percentual de 1% a.m. e a correção monetária, pelo INPC-IBGE, devem incidir a contar do evento danoso.
Assevera que a sentença recorrida definiu que o valor a ser indenizado pelos apelados deveria ser fixado em liquidação de sentença, mediante perícia nos projetos de manejo florestal e na área de mata para aferir a volumetria da madeira extraída.
Afirma, no entanto, que o togado singular não observou que referida perícia já fora realizada tanto sobre a área de manejo, quanto in loco, junto ao imóvel litigioso, e que já fora apurada a volumetria da madeira explorada do imóvel, de modo que o laudo técnico anexado às fls. 1.229 a 1403 deve ser utilizado para liquidação da sentença, sendo desnecessária a realização de nova perícia.
Por derradeiro, pontua a necessidade de majoração da verba honorária de sucumbência, que segundo entende deve incidir sobre o valor da condenação, na forma do §2º, do art. 85 do CPC/15, por ser o valor mensurável, e que considerando a complexidade da causa, em trâmite há mais de uma década, em Comarca longínqua, situada a 700km da capital do Estado, onde houve inúmeras manifestações, realizada perícia complexa, e julgada totalmente procedente a lide, não justifica a fixação dos honorários no mínimo legal.
Assim, por tais fundamentos, requer o provimento do recurso de apelação.
Por sua vez, os recorrentes José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, Wanderson Brito Pinto, Álvaro Pinto Neto e César Brito Pinto Junior, nas razões de fls. 1703/1749, solicitam, preliminarmente, o julgamento do agravo retido de fls. 983/992. Em seguida, aduzem que a sentença é nula por ter julgado três recursos de embargos de declaração num único ato judicial, em que pese tratar-se de recursos manejados por advogados distintos.
Mencionam que em se tratando de ação reivindicatória é necessário a citação do cônjuge do réu, o que não foi observado em relação aos corréus Álvaro Pinto Neto e Cesar Brito Pinto Junior, o que leva à nulidade da sentença.
Destacam que a sentença ignorou as provas produzidas nos autos, porque não considerou os documentos aquisitivos dos apelantes, os subsídios apresentados pelas testemunhas, assim também omitiu pontos importantes quanto ao nome da corré, provas documentais, testemunhais, quesitos, não julgou a ação conexa, desconsiderou o art. 1.247 do CC/02, afrontou os artigos 264 e 923 do CPC revogado, a exceção de usucapião extraordinário, em razão da ocupação da terra há mais de 20 anos, além de outras matérias apontadas em defesa dos mesmos, e que a posse não pode ser considerada injusta para efeitos da reivindicatória, porque oriunda de contrato de compra e venda.
Advogam o direito à retenção das benfeitorias realizadas na área litigiosa, e a função social da posse cumprida na propriedade rural.
Apontam a possibilidade do manejo do instituto da Reclamação, previsto no art. 988 do CPC/15, para garantia da igualdade em precedentes análogos, e transcrevem 50 páginas de depoimentos prestados nos autos originários, a fim de corroborar a tese.
Ao arremate, reclamam pelo provimento do apelo.
Prosseguindo, os recorrentes Brás de Freitas Azambuja e Zita Dias de Freitas, às fls. 1751/1798, verberam que a sentença recorrida cerceou-lhes o direito de defesa, porque foi pronunciada sem considerar a prova emprestada requerida nos autos dos Embargos de Terceiros nº. 950-60.2009.8.11.0018, qual seja, a vistoria realizada pelos Oficiais de Justiça.
Assentam que os autos dos Embargos tramitavam juntamente com a demanda petitória e não foi instruído simultaneamente, em que pese tratar-se de demandas conexas, violando os princípios da celeridade e da economia processual, de modo que a sentença deve ser declarada nula.
No mérito, defendem a posse justa e de boa-fé da área litigiosa, que segundo informam é exercida há mais de 30 anos, em nome do proprietário Francisco Assis Dias, que a possui desde 1990, denominada “Fazenda Gurupi”.
Apresentam pormenorizadamente a origem da posse reclamada que alegam vêm sendo explorada em nome do proprietário e possuidor na qual há benfeitorias, que não foram considerados na sentença recorrida, seja para o reconhecimento da usucapião, seja para ressarcimento das benfeitorias edificadas.
Por tais razões, requerem seja declarada a nulidade da sentença, e no mérito, seja reconhecida a exceção de usucapião, com a improcedência da demanda inicial.
Por fim, apela Hildebrando José Pais dos Santos, às fls. 1845/1866. Arrazoa que jamais teve posse injusta, porque oriunda da família Nakamura, desde 1985, decorrente de contrato de compra e venda, cuja legitimidade foi reconhecida em ação de reintegração de posse (autos cód. 28726).
Argumenta que não foi realizada a individuação do imóvel, sobretudo da parte ocupada pelo recorrente, assim também comprovada a propriedade do reivindicante.
Menciona que não foi observado pela madeireira apelada o princípio da especialidade do registro imobiliário, haja vista que não procedeu à atualização do seu registro imobiliário, e por isso esse título de propriedade é ilegal e não pode alicerçar uma ação reivindicatória.
Questiona, assim, a integridade do título dominial da apelada, e à vista das irregularidades apontadas, pede pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação petitória.
Contrarrazões pela Madeireira Juara Ltda., às fls. 1872/1896, 1897/1928 e 1929/1976, pela intempestividade dos recursos de Brás de Freitas Azambuja, José dos Santos Neto e Hildebrando Pais dos Santos. No mérito, requer o desprovimento dos apelos.
À fl. 2006, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Mauro Delfino, manifestou a ausência de interesse público a justificar a intervenção do Órgão Ministerial.
Determinada a intimação das demais partes para contrarrazões, à fl. 2010, seguiu-se manifestação da Madeireira Juara reiterando pelo reconhecimento da intempestividade das apelações, pedido contraposto pelos apelados à fl. 2023.
Ato contínuo, às fls. 2023/2034, sobreveio contrarrazões dos recorridos Jose dos Santos Neto e Outros, rechaçando as teses debatidas pela Madeireira Juara, oportunidade em que roga pelo seu desprovimento.
Nesse contexto, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
VOTO [PRELIMINARES]
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:

I.Da intempestividade

Nas contrarrazões às fls. 1872/1896, 1897/1928 e 1929/1976, a Madeireira Juara Ltda. postula pelo não conhecimento dos recursos de apelação de Brás de Freitas Azambuja, José dos Santos Neto e Hildebrando Pais dos Santos, sob o fundamento da intempestividade.
Esclarece que a sentença integralizada pelos embargos de declaração foi publicada em 08/06/18 (sexta-feira), iniciando-se o termo a quo em 11/06/18, de modo que o prazo legal se encerraria em 29/06/18 (na forma simples) e em 20/07/18 (em dobro).
Pontua que o recurso de Brás de Freitas Azambuja, apenas foi interposto em 26/07/18. Já Hildebrando José Pais dos Santos, em 16/08/18, e por meio de advogado sem poderes conferido por instrumento procuratório hábil. Do mesmo modo, José dos Santos Neto e Outros apenas teve a apelação interposta em 26/07/18. Explica que em relação a este último, não incide a regra do prazo em dobro, na forma do §1º do art. 229 do CPC/15, quando havendo mais de um réu com procuradores e escritórios distintos, apenas um deles apresenta sua defesa sem manifestação dos demais.
Pois bem. Compulsando os autos originários, verifica-se que a sentença recorrida (fls. 1619/1640), completada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração de fl. 1684/1684v, foi disponibilizada no DJE nº. 10270, de 07/06/2018, e publicado no dia 08/06/2018 (sexta-feira) – fl. 1702, iniciando-se, assim, no dia útil seguinte (11/06/18), o prazo recursal previsto no §5º do art. 1003 do CPC vigente[1], na forma do caput do sobredito artigo, ou seja, na data em que os advogados e/ou a sociedade de advogados são intimados da decisão.
Nesse cenário, à exceção do requerido Braz Freitas Azambuja e sua esposa, os demais requeridos, embora tenham sido intimados da sentença recorrida pelo DJE em 08/06/18, apenas tiveram acesso aos autos do processo em 26/07/18, como certificado pela Gestora Judiciária a fl. 1979, haja vista que, no período precedente, entre 04/07/18 a 26/07/18, o processo encontrava-se em carga com o Dr. Francisco de Assis Dias Freitas, advogado do demandado Braz de Freitas, em que pese tratar-se de prazo comum às partes, de modo que apenas em relação a este (Braz de Freitas), contar-se-á o prazo recursal a partir do dia 08/06/18, em relação aos demais, que se subsumem ao art. 229 do CPC vigente[2], prazo em dobro, considerar-se-á a data de 26/07/18, quando tiveram acesso aos autos principais, já que em relação a estes, o prazo duplicado estava em curso quando os autos foram retirados em carga (04/07/18).
Sublinha-se, por oportuno, que a hipótese em pauta é de aplicação da regra do art. 229 do CPC/15 aos demandados, ou seja, prazo em dobro para se manifestarem nos autos, por preencherem os três requisitos cumulativos exigidos pela norma processual, quais sejam: (i) pluralidade de partes (polo passivo); (ii) diferentes advogados; e (iii) escritórios de advocacia distintos.
Logo, analisando individualmente a tempestividade de cada recurso, vê-se o seguinte:

1.Apelação de José dos Santos Neto e Outros.

Considerando que o prazo de 30 dias úteis (dobro), começou a fluir a partir de 26/07/18, quando devolvido os autos pelo advogado do litisconsorte Braz de Freitas, e que o recurso foi interposto no dia 20/07/18 (fl. 1703), tem-se que o mesmo é tempestivo.

2.Apelação de Hildebrando José Pais dos Santos e Esposa

Considerando que o prazo de 30 dias úteis (dobro), começou a fluir a partir de 26/07/18, quando devolvido os autos pelo advogado do litisconsorte Braz de Freitas, e que o recurso foi interposto no dia 16/08/18 (fl. 1843), tem-se que o mesmo também é tempestivo, porquanto, o prazo fatal se ultimaria apenas em 06/09/18.

3.Apelação de Braz de Freitas e Esposa

Por derradeiro, com relação aos recorrentes em testilha, considerando que foram intimados da sentença em 08/06/18 (sexta-feira), o prazo recursal iniciou-se em 11/06/18 (segunda-feira), encerrando-se o trintídio em 20/07/18. Infere-se, ainda, que em 04/07/18 os autos foram retirados em carga pelo patrono dos demandados (fls. 1701v e 1.979).
Assim é que, sendo protocolado o recurso apenas em 26/07/18, e não apontando os recorrentes a ocorrência de qualquer fato que ensejasse a suspenção/interrupção ou prorrogação do decurso do prazo recursal, como determina o §6º, do art. 1.003 do CPC/15[3], resta evidenciada a intempestividade do recurso de apelação dos referidos apelantes, porquanto manejada quando já decorrido o prazo legal, e, em relação a estes, não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto extrínseco.
Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E ATO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Inexistindo nos autos nenhuma circunstância excepcional de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, é manifestamente intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal.” (N.U 0010038-89.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de apelação de Braz de Freitas e Esposa, porquanto, manifestamente intempestivo.

II.Do Agravo Retido

Demandam os apelantes – José dos Santos e Outros –, na contraminuta, pelo julgamento do agravo retido de fls. 983/992.
Sobredito recurso insurge-se contra a decisão que acolheu o aditamento da peça inicial para, atendendo pedido da parte autora, deferir o ingresso de 3 (três) réus no polo passivo da ação originária.
Defendem os agravantes a impossibilidade de alteração do polo passivo da lide, após a citação, sem a anuência dos demais litisconsortes, em razão do princípio da estabilidade subjetiva.
No entanto, o caso não é de alteração do polo passivo, como advoga os agravantes, mas de inclusão de novos demandados, enquanto confinantes do imóvel litigioso, situação apenas identificada quando do cumprimento da medida liminar de reintegração de posse.
Outrossim, não vulnera o art. 264 do CPC/73 (vigente a época da decisão) a inclusão dos confrontantes, após a citação dos originários, por não implicar na modificação do pedido e por ter sido observado o contraditório e a ampla defesa.
Nulidade incorreria se houvesse o prosseguimento da demanda sem a citação dos confinantes do imóvel lindeiro, a teor da legislação processual (arts. 214 e 243 CPC/73; arts. 239, 246[4], 276 CPC/15).
A propósito:

“RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFRONTANTE – ATO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.
1 – De acordo com o art. 942 do CPC revogado, forma-se litisconsórcio necessário-simples passivo entre o proprietário do imóvel e os confrontantes, de modo que é essencial e obrigatória a citação de todos, sob pena de nulidade absoluta.
2 – Neste particular, a ausência de citação de um dos confinantes causa prejuízo ao terceiro recorrente, uma vez que o lindeiro preterido adquiriu lotes adjacentes aos pretendidos na usucapião, de modo que a sua manifestação, certamente, esclarecerá se é, ou não, verdadeira a assertiva de que Apelada nunca exerceu posse com o animus domini sobre a área usucapienda.” (N.U 0003275-32.2009.8.11.0010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA C/C DEMARCATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRENTE – PETIÇÃO INEPTA – NÃO DEMONSTRADA – CONFINANTES – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CITAÇÃO NECESSÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de serem consideradas nulas, porém não há necessidade de se esgotar toda a matéria, podendo ser sintética, desde que expressem as razões do convencimento. A petição inicial não é inepta quando mesmo não sendo um primor, atende os requisitos legais e possibilita a apresentação de defesa. A ação demarcatória exige que todos os confinantes da linha demarcanda sejam citados e, em face do efeito translativo, sendo a matéria de ordem pública, deve o magistrado determinar que o autor promova as mesmas, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário e evitar futura decretação de nulidade do feito.” (N.U 0020042-20.2005.8.11.0000, DR. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2005, Publicado no DJE 28/06/2005)

Logo, não há que se falar nulidade da sentença, por ampliação subjetiva da lide, pelo que rejeito a preliminar em testilha.
É como voto.

III.Da ausência da citação de cônjuge e companheira dos corréus

Seguem, ainda, os recorrentes, apontando a nulidade da sentença por ausência de citação da cônjuge do corréu Álvaro Pinto Neto – Sra. Gabriela Zantedeschi Pinto –, e da companheira do corréu César Brito Pinto Junior – Sra. Jânia Mustasso Pinto.
De fato, estando aludida ação baseada no direito de propriedade (jus possidendi), está-se diante de ação petitória (real), sobre a qual incide a regra do art. 10, §1º, inciso I, do CPC/73, vigente à época do seu ajuizamento (com correspondência no art. 73, §1º, I, do CPC/15), sendo, em regra, obrigatória a citação do cônjuge dos réus demandados.
Digo em regra porque, para que haja a perfeita incidência da previsão legal supramencionada, imperioso a comprovação do regime de bens, que necessariamente deve ser diverso do da separação total ou absoluta.
Todavia, no caso em pauta, a despeito das razões apontadas, o fato é que a nulidade processual não subsiste, a uma porque não há imposição legal de inclusão de companheiro no polo passivo da lide petitória, situação em que não é obrigatória a constituição de litisconsórcio passivo necessário, salvo composse, condição não comprovada nos autos, apenas alegada, já que não apresentada sentença declaratória de união estável, Certidão Cartorária ou contrato de união estável ou prova equivalente.
Vejamos julgado desta Corte de Justiça, em caso análogo, aplicável mutatis mutandis ao presente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – MÁ-FÉ DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO, PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM O INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nas ações petitórias, se casada a ré, apresenta-se necessária a citação do marido como litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade do processo desde a citação. Contudo, na hipótese quatro fatos afastam a nulidade processual consistente na falta de integração do Recorrente no polo passivo da Ação de Nulidade de Permuta c/c Reintegração de Posse ajuizada em face de sua convivente. Primeiro: Não há a mínima possibilidade de se declarar a nulidade da sentença já transitada em julgado, por meio de ação de Embargos de Terceiro, ainda que efetivamente houvesse nulidade por falta de citação do cônjuge, como alega o Recorrente. Segundo: Nos termos do artigo § 3.º, do artigo 73, do CPC, a exigência de citação do companheiro como litisconsorte passivo necessário existe somente quando a união estável é comprovada e, neste caso, não foi juntado qualquer contrato de convivência registrado em cartório ou prova equivalente. Terceiro: Para contestar a Ação, cuja sentença o Recorrente pretende a declaração de nulidade, sua companheira outorgou poderes ao advogado e ao próprio Recorrente, na qualidade de estagiário de Direito. Assim, não prevalece a tese de desconhecimento daquele feito pelo Recorrente, a fim de justificar a nulidade do processo que reconheceu o direito do Apelado em ser reintegrado na posse do imóvel. Não há prova de prejuízo decorrente da falta de citação do convivente, que ciente do feito, não pediu seu ingresso na lide. Quarto: a quaestio foi suscitada somente quando opôs os Embargos de Terceiro, ou seja, o Apelante deixou decorrer todo o trâmite processual, com a prolação de sentença, interposição de recurso de apelação, seu julgamento pela Câmara e, depois alegou que teve seu direito de meação maculado. O direito processual civil contemporâneo, fundado na ideia da cooperação, visa à construção de um processo mais célere, com a resolução dos conflitos de forma justa e efetiva e, nesta hipótese, o acolhimento das teses arguidas pelo Apelante vai de encontro a todos os preceitos deste princípio.[...].” (N.U 0011282-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

A duas, em relação à ausência de citação da consorte do corréu Álvaro Pinto Neto, apesar de a participação da esposa em ação petitória ser obrigatória em virtude do direito real, sob pena de nulidade do processo desde a citação, contudo, no caso concreto, três circunstâncias afastam a aventada nulidade processual. Primeiro, a nulidade não foi suscitada pela parte prejudicada, ou seja, pela esposa, e sim pelo cônjuge varão. Segundo, a alegação é desprovida de comprovação do regime de bens adotado pelos consortes, já que não trouxe aos autos certidão de casamento a atestar o regime matrimonial, na medida em que se casados pelo regime de separação total de bens, não há falar em litisconsórcio passivo necessário. Terceiro, porque a nulidade somente foi levantada em grau recursal, em que pese a parte recorrente tenha tido oportunidade de questionar a não participação da esposa em primeira instância.
Vê-se que o recorrente, após efetiva citação, teve acesso integral aos autos, inclusive participou ativamente da produção probatória, apresentando defesa, prestou depoimento pessoal, requereu a oitiva de testemunhas, e, na oportunidade, não se manifestou quanto a possível nulidade processual, vindo, apenas em grau recursal, insurgir-se, inclusive, postulando a nulidade em nome de outrem como se própria fosse.
A valer, é oportuno ressaltar que jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal comportamento, à evidência, não encontra guarida no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL.INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir se o agravo em recurso especial foi interposto dentro do prazo legal.
2. A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação.
3. Nos termos do art. 224, § 1º, do CPC, apenas "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".
4. A alegação de nulidade por suposta irregularidade de intimação na origem deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
5. Agravo interno de fls. 583-599 não provido.” (AgInt no AREsp 1575724/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021)

De mais a mais, sabe-se que a ninguém é dada a possibilidade de defender direito alheio como se próprio fosse (art. 18, CPC/15), tampouco nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, pleitear, seja na qualidade de autor, seja na de réu, direitos reais imobiliários, exceto se casados sob o regime da separação total de bens, consoante previsão do art. 1.647, inc. II, do CC/02, peculiaridade esta que, repita-se, o recorrente não se desincumbiu minimamente de comprovar (art. 373, II, CPC/15).
A propósito do assunto, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E LITISPENDÊNCIA – REJEITADAS – REQUISITOS DA IMISSÃO DE POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Na ação de imissão de posse, se casado o réu, apresenta-se necessária a citação da esposa como litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade do processo desde a citação. Contudo, na hipótese três fatos afastam a nulidade processual consistente na falta de integração da esposa do Recorrente no polo passivo da demanda. Primeiro: Ausência de prova do regime de comunhão de bens, eis que se casado sob o regime de separação total de bens, não há falar em litisconsórcio passivo necessário. Segundo: A ação de imissão de posse em que o Recorrente figura como Réu tramitou conexa e apensa a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo Apelante e sua esposa. Logo, não se pode falar em desconhecimento desta lide pela cônjuge do Recorrente, a fim de justificar a declaração de nulidade do processo e a remessa dos autos à instância de origem para que seja determinada a sua citação. Terceiro: A quaestio foi suscitada somente nesta seara recursal e a preliminar poderia ter sido arguida na origem, quando ofereceu a contestação, a fim de que o juiz singular pudesse tomar conhecimento e, com isso, ordenar a integração de sua esposa à lide. O direito processual civil contemporâneo, fundado na ideia da cooperação, visa à construção de um processo mais célere, com a resolução dos conflitos de forma justa e efetiva e, nesta hipótese, o acolhimento da prefacial arguida pelo Apelante vai de encontro a todos os preceitos deste princípio. Preliminar rejeitada.
2- A litispendência ocorre quando se ajuíza ação idêntica a uma anteriormente proposta e que ainda está em curso e, conforme dispõe o § 2º do artigo 337 do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. In casu, não há falar em litispendência, pois a Ação de Imissão de Posse e a de Usucapião Extraordinária são diversas, com pedidos e causa de pedir totalmente distintos.
3- São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida. No caso concreto, não há dúvidas de que os Apelados são proprietários do imóvel objeto da Ação de Imissão de Posse, o qual está devidamente individualizado por meio dos documentos juntados aos autos.
4- É injusta a posse quando é violenta, clandestina ou precária. Na hipótese, a posse exercida sobre a área disputada se deu por vínculo familiar, tendo havido mera permissão ou tolerância do proprietário e a negativa do Recorrente em devolver o imóvel aos herdeiros do proprietário deixa evidente a precariedade da posse.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – LITISPENDENCIA ENTRE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E A AÇÃO DE DESPEJO – INOCORRÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ADVOGADOS QUE ATUAM EM CAUSA PRÓPRIA E PERTENCENTES A MESMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – PRETENSÃO À CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 229 DO CPC – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA USUCAPIR – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA E BOA FÉ – POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO NECESSÁRIAS MAS APENAS APTAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DOS DEMANDADOS – PERDAS E DANOS PLEITEADOS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL CONDIZENTE COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CAUSÍDICO – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO APRESENTADA PELO AUTOR – PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em inépcia da inicial devido a ausência do cônjuge no polo ativo quando a parte já havia se divorciado e, ademais, a suposta nulidade somente é passível de arguição pelo eventual cônjuge prejudicado.
A litispendência ocorre quando a parte repete a mesma demanda sendo idênticos as partes o pedido e a causa de pedir, não havendo falar em litispendência entre a ação de despejo e a reivindicatória uma vez que possuem causa de pedir diversas, na Ação reivindicatória a causa de pedir assenta-se no título de propriedade ou domínio e no esbulho sofrido enquanto a Ação de Despejo tem como causa de pedir próxima a mora no pagamento de aluguéis e acessórios e remota o contrato de aluguel.
Ao proprietário que teve o direito de propriedade atingido de forma absoluta diante da privação total da disposição do objeto, ficando obstado do direito de usar, gozar e dispor exclusivamente do imóvel é assegurado a reivindicatio ou Ação Reivindicatória, cuja demanda possui natureza dominial o que a difere de ações possessórias em que se discute apenas e tão somente a posse como situação fática.
Não há falar em cerceamento de defesa quando da análise de todo o conjunto probatório verifica-se a desnecessidade de dilação probatória estando presentes nos autos provas documentais suficientes para firmar a convicção do juízo.
Não há falar em prazo contado em dobro para defesa quando os advogados fazem parte da mesma sociedade.
Não se pode reconhecer a prescrição aquisitiva quando não se comprova a posse mansa, pacífica e ininterrupta e tampouco o lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva. Se a parte ostenta a condição de legítimo proprietário do imóvel é de se reconhecer a procedência da reivindicatória.
Não há falar em retenção por benfeitorias quando a posse não se revela como de boa-fé.
A indenização por benfeitorias somente é conferida ao possuidor de boa-fé e quando se tratar de possuidor de má fé somente é passível de indenização as benfeitorias necessárias e não aquelas realizadas para melhor funcionamento do imóvel e atendimento das necessidades dos recorrentes.
Tendo a parte pleiteado condenação em perdas e danos não há falar em decisão ultra petita neste ponto.
Estando os honorários fixados em percentual condizente com as atividades do causídico e na forma do que estabelece o Art. 85 § 2º, incisos I a IV do CPC, não há falar em fixação por equidade já que a situação não se enquadra nessa possibilidade.” (N.U 0008808-15.2013.8.11.0015, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TERCEIROS QUE NÃO SE PREJUDICARIAM COM EVENTUAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE PARA COM O RÉU. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. 1. O réu não possui legitimidade e interesse para arguir a ausência de citação de cônjuge de corréu a ele litisconsorciado, se da ausência da citação não resultou qualquer prejuízo. 2. O litisdenunciado do autor, se for o caso, somente responde pelos danos experimentados pelo denunciante (o autor), na hipótese de improcedência do pedido, não remanescendo qualquer responsabilidade regressiva para com o réu, sucumbente na ação, em caso de procedência. 3. O acórdão recorrido chegou à conclusão acerca da propriedade das terras em litígio com suporte nas provas dos autos, cuja análise soberana cabe às instâncias ordinárias exclusivamente, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98/STJ). 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 567.273/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 13/04/2011)

Ressalta-se, por oportuno, que o caso em mesa difere do precedente nº. 0018395-27.2014.8.11.0015 de relatoria desta Magistrada, no qual foi acolhida a preliminar de nulidade processual por ausência de citação do cônjuge corréu, haja vista que naqueles autos a própria parte arguiu a nulidade.
De mais a mais, não restou comprovado qualquer prejuízo às partes, pelo que rejeito a preliminar em análise.
É como voto.

IV.Conexão – julgamento conjunto – decisões conflitantes

Em seguida, continuam os apelantes apontando a nulidade da sentença, por ofensa ao art. 55, § 1º do CPC/15[5], por não ter operado o julgamento em conjunto da ação possessória de Código nº. 28726, com a presente ação reivindicatória, em trâmite no mesmo Juízo de origem.
Sucede-se que, a ação possessória teve o trâmite suspenso temporariamente, mediante acordo firmado entre as partes em audiência, onde foi ajustado formalmente que a demanda possessória retomaria a marcha processual após a prolação da sentença da presente demanda petitória, como consta do andamento processual da ação possessória (autos nº. 1269-62.2008.8.11.0018 – 04/07/16), que ora se transcreve:

“[...] Homologo o pedido de suspensão da ação de manutenção de posse, até o julgamento, em primeiro grau, da ação reivindicatória. Aguarde-se a juntada da sentença a ser proferida na ação reivindicatória, quando então os autos deverão vir conclusos para deliberação. Cumpra-se.”

Tanto é que, com o julgamento da presente ação reivindicatória, a demanda possessória retomou o seu trâmite, como registrado nos autos em 14/06/18, in litteris:

“[...] Considerando o julgamento da ação reivindicatória, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a juntada de fls. 971/998, pugnando o que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.
Após, concluso para deliberação.”

Por tais fundamentos, não prospera a preliminar em análise, pelo que a rejeito.
É como voto.

V.Violação ao art. 923 do CPC/73 – reivindicatória proposta com possessória em andamento

Prosseguem, por fim, sustentando que a ação reivindicatória estaria a violar o art. 923 do CPC/73, vigente à época, que veda a propositura de ação de reconhecimento de domínio na pendência de processo possessório, ao argumento de que apenas foram incluídos no polo passivo da lide petitória em 07/07/08, quando já haviam anteriormente distribuído a ação de manutenção de posse em 29/05/08.
Ao que consta dos autos, a ação originária foi distribuída em 21/06/07, contra os requeridos originários – Wanderson Brito Pinto, Álvaro Pinto Neto e Cezar Brito Pinto, os quais constavam como cessionários da área reivindicada. Sobrevém que, quando do cumprimento da tutela de urgência deferida em 01/02/08, imitindo a autora na posse da área, constatou-se que parte do imóvel estava ocupada pelos ora recorrentes, quando então foi requerida a inclusão dos mesmos como litisconsortes na lide petitória.
Nesse contexto, em 29/05/08, os então requeridos, ora apelantes, distribuíram referida ação possessória, apensada por conexão a presente demanda petitória, ou seja, quando esta já tramitava há mais de um ano, de modo que não há que se falar que a ação reivindicatória foi manejada quando já em curso a lide possessória, porquanto precedente, ainda que tenham os apelantes ingressado a posteriori no feito.
De mais a mais, pontuou o togado a quo, quando do enfrentamento das questões preliminares, no saneador, que sendo alegado o domínio pelos autores da possessória, há que se reconhecer estar-se diante de uma ação petitória.
Veja:

“[...] Sustentam eles, muito embora a presente ação petitória tenha sido distribuída em 21/06/2007, que somente ingressaram no pólo passivo da presente em 07/07/2008, quando deferido o pedido da autora de emenda à inicial, determinando-se, por conseguinte seus ingressos como requeridos e suas citações.
Verifica-se, portanto, que a ação possessória dos aqui requeridos foi distribuída (29/05/2008) em data POSTERIOR a da decisão que concedeu tutela antecipada para a autora (01/02/2008).
Ressalte-se ainda que o cumprimento da decisão operou-se em 03/06/2008, fls. 525/526, apenas cinco dias após a distribuição da ação possessória.
Sendo assim, não vislumbro no presente caso a ocorrência de ação petitória posterior à possessória.
Aliás, os aqui requeridos fundamentam seu pedido de posse em título dominial, conforme se pode ver da inicial da ação em apenso (452/2008), item 01.3 de fls. 10 e do documento de fls. 26 daqueles autos.
Não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do CPC 923. Mas isso difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la (a posse), e, a partir dela, requerer sua proteção, hipótese da ação possessória em apenso.
Esse esclarecimento se faz necessário para chegar-se à conclusão de que quando se alega o domínio para requerer a posse, a ação é petitória e não possessória.
Por conta disso, há que se reconhecer estarmos diante de duas ações petitórias, e não uma petitória e outra possessória.” (autos principais – 18/03/10)

Além disso, a decisão supra não foi objeto de recurso pelos apelantes, de modo que, também, preclusa a pretensão recursal.
Desta feita, rejeito a preliminar.
É como voto.

VI.Do cerceamento de defesa

Quanto ao cerceamento de defesa, verbera-se que em razão do não conhecimento do recurso de apelação do apelante Braz de Freitas, resta, pois, prejudicada, a apreciação da referida preliminar.
Assim sendo superadas as questões preliminares, passa-se ao enfrentamento do meritum causae.

VOTO [MÉRITO]
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de ação Reivindicatória c/c Pedido de Reparação de Danos Materiais, proposta por Madeireira Juara Ltda., objetivando a restituição de parcela de uma área rural de 2.878 ha e 2.261 m2, contida no Lote 07 da Gleba Nevada I, atualmente registrado no CRI de Juara/MT, na matrícula nº. 1.419, que foi adquirida por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, e que, segundo expôs na peça inicial, encontra-se injusta e irregularmente ocupada pelos demandados, que vêm desmatando a área de propriedade da empresa madeireira.
Consignou a autora que após a aquisição do imóvel, edificou a sede da empresa, realizou benfeitorias, elaborou Projeto de Manejo Florestal, aprovado em 10/10/94, e que em março/2007, em vistoria nas divisas do imóvel realizada por preposto da empresa, constatou que parte da área havia sido invadida pelos demandados, oportunidade em que noticiou o ato à autoridade policial.
E nesse cenário, valendo-se dos poderes de proprietário, reivindicou a área injustamente esbulhada, pleiteando, em sede de tutela antecipada, a imissão na posse do imóvel, e, no mérito, a reparação dos danos materiais suportados, decorrentes da exploração dos recursos naturais da propriedade.
Recebida a inicial, foi determinado pelo juízo a quo a realização de Mandado de Constatação por 2 (dois) Oficiais de Justiça, que apresentaram Auto de Constatação e Certidão conclusiva pela invasão parcial do bem (fls. 342/374).
Em seguida, a tutela antecipada foi deferida às fls. 396/400, cuja decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido, por intempestividade.
Citados, os requeridos Wanderson, Álvaro e Cesar apresentaram contestação às fls. 444/484, sustentando tanto matérias de direito processual e material, quanto a justeza da posse e a usucapião. Impugnação apresentada pela autora, rechaçando os argumentos expendidos pelos requeridos, e reafirmando as alegações iniciais.
Às fls. 570/572 houve emenda a inicial, incluindo no polo passivo da demanda os requeridos Hildebrando José Pais dos Santos e sua esposa; José dos Santos Neto e sua esposa e Braz Azambuja e sua esposa. Para tanto, sustentou que durante o cumprimento da liminar soube que as referidas pessoas também ocupavam parte do imóvel, tendo inclusive intentado a ação possessória, perante a 1ª Vara da Comarca de Juara.
Recebida a emenda à inicial, foi determinada a citação dos demais requeridos, que apresentaram contestação, pontuando questões processuais e de direito material.
Seguindo o iter procedimental, procedeu-se o saneamento do processo, ocasião em que o togado a quo afastou todas as preliminares arguidas, bem como deferiu a produção de provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes (fls. 976/982).
A perícia judicial foi juntada às fls. 1229/1367. Resposta aos quesitos suplementares às fls. 1440/1444.
Realizada a audiência de instrução (fls. 1535/1541), concluiu-se a produção da prova. As partes apresentaram memoriais escritos, reiterando as teses já sustentadas.
Em seguida, sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a restituição do imóvel reivindicado (fls. 1.619/1640).
Veja o dispositivo do édito judicial, in litteris:

“[...] III - DISPOSITIVO:
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos, negando a exceção de usucapião, condenando os requeridos a restituírem à parte requerente o imóvel reivindicado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
DETERMINO que a parte requerente seja imediatamente imitida na posse do imóvel objeto do litígio (cf. localização e mapa de f. 1320/1322), mediante a expedição do competente mandado, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela outrora deferida.
CONDENO os requeridos a indenizarem a parte requerente, no montante integral, as madeiras comercializáveis extraídas na área em questão, devendo cada qual responder pelas essências extraídas em seus respectivos quinhões. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Condeno a parte requerida, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.”

Eis a contextualização dos fatos processuais, que se fez necessário para melhor conhecer das questões de mérito a serem enfrentadas.
De início, convém assinalar que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (art. 1.228, CC/02).
Nesse desiderato, o direito do proprietário à sequela, de ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra, listado no supracitado dispositivo, é exercido por meio da ação reivindicatória, que é o instrumento processual a conferir ao proprietário não possuidor, munido do título registral, o direito de reaver a coisa junto a quem indevidamente a detenha ou possua.
Assim é que para a procedência da reivindicatória, indispensável a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem e o exercício injusto da posse dos detentores/possuidores.
No caso em pauta, o título de propriedade do imóvel rural está devidamente comprovado às fls. 76/78 e 81/83, pela transcrição do documento no Registro Imobiliário, matrícula nº. 2.199 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, atual nº. 1.419 do CRI de Juara/MT, originário de Escritura de Compra e Venda firmado em 12/1992.
No que pertine à individuação do imóvel, trata-se do lote de terras n°. 07, com área de 2.878ha e 2.261m2, da Gleba Nevada I, situada na zona rural de Juara/MT, com os limites e confrontações descritas no memorial descritivo de fl. 160, e especificado por meio de Croqui Georreferenciado, Carta Imagens de Satélite Georreferenciada e Certidão de Localização do Intermat, que trazem a correta localização da área no globo terrestre, confrontações e invasões (fls. 162/165 e 1.051).
Ressalta-se que a legalidade da titulação foi também constatada pela perícia técnica realizada, a qual foi conclusiva quanto à higidez, perfeição e validade do título e a precisa localização, como ora se transcreve do trecho da sentença:

“[...] Como demonstrado no item 9.1, a matrícula apresentada por Madeireira Juara Ltda (Requerente) nos autos, de número 1.419 do CRI de Juara (MT), e relacionada pela parte às terras que defende, tem por origem em encadeamento dominial a matrícula de número 2.199 do CRI de Porto dos Gaúchos (MT). Esta matrícula, por sua vez, consigna a transmissão da propriedade de lote de terras rural do Estado de Mato Grosso para particular.
Da leitura da certidão de inteiro teor da matrícula de número 2.199 do CRI de Porto dos Gaúchos (MT), encartada à folha 82 do primeiro caderno processual, verifica-se que o imóvel descrito tem amarração determinada por coordenadas geodésicas de seu vértice MP-I, além de vinculação a acidente natural por vetor. O Quadro I, a seguir, reproduz os valores destas coordenadas geográficas de posicionamento das terras abrangidas por Título Definitivo de Propriedade expedido pelo Estado de Mato Grosso, e apresenta os números equivalentes convertidos para o plano de projeção UTM/SIRGAS2000, como segue:
(...) A carta-imagem Folha IMG-700, encartada adiante, apresenta as terras abrangidas por Título Definitivo de Propriedade, como consignado na mencionada matrícula de número 2.199 do CRI de Porto dos Gaúchos (MT), em relação às terras defendidas pelo Requerente. Relembrando, esta matrícula constitui a origem, em encadeamento dominial, da matrícula apresentada pelo Requerente nos autos - de número 1.419 do CRI de Juara (MT) - e relacioada ao imóvel que defende.
Da leitura do documento técnico - Folha IMG-700 -, percebe-se evidente coerência de posicionamento entre o imóvel descrito no registro imobiliário - a matrícula de número 2.199 do CRI de Porto dos Gaúchos (MT) - com as terras defendidas pelo Requerente.” (fls.1320/1321 – destacamos)

Nesse contexto, resta, pois, sopesar quanto à alegada invasão aos limites do imóvel pelos confinantes, e a natureza da posse exercida.
Dessarte, quanto a justeza da posse, é impreterível observar que, em se tratando de ação reivindicatória, assim como ocorre no âmbito da ação de imissão de posse, o conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, dispostos no artigo 1.200 do Código Civil. Configura-se tão somente pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.
Nesse ponto, a prova pericial realizada no imóvel é de inegável valor, na medida em que traz o conhecimento técnico de profissional especialista na área, com fornecimento de subsídios científicos para esclarecimento dos fatos, de modo a auxiliar o Magistrado na resolução do litígio, ainda que a autoridade judiciária a ela não se vincule.
Assim é que, diante desse cenário, a prova pericial produzida às fls. 1229/1367, é provida de riqueza de detalhes, na medida em que avaliou minudentemente toda a cadeia dominial do imóvel, desde a sua origem (Título Definitivo expedido pelo Intermat) até a aquisição pela empresa madeireira, com a verificação das amarrações dos títulos com as matrículas e com os títulos definitivos expedidos pelo Estado, a dinâmica da ocupação das terras, as confrontações e delimitações do imóvel, além da estimativa dos recursos materiais extraídas do imóvel, concluindo que a área da autora havia sido objeto de esbulho em determinadas partes.
Desse modo, remanesce a questão se a invasão é decorrente de sobreposição de área, onde a titulação mais antiga sobreleva, ou originária de posse ou detenção, incapaz de contraposição à titularidade, salvo se exercida em nome do titular ou configurada a usucapião.
Nesse tópico, a sentença recorrida é irretocável, na medida em que descreveu detalhadamente as constatações apuradas pelo expert em relação a cada imóvel, cujo teor será reproduzido em relação a cada recorrente, a fim de evitar tautologia.
Em seu recurso de apelação, Hildebrando José Pais dos Santos sustenta a justeza da posse, tendo como fundamento o título dominial registrado sob matrícula nº. 5.383, oriundo de contrato de compra e venda da família Nakamura desde 1985, e que por força do citado título, exerceria posse sobre a área em linha de sucessão possessória por mais de 20 anos, inclusive sobre a porção em litígio com a apelada.
Afirmou, ademais, que a legitimidade da posse foi reconhecida em ação de reintegração de posse (código 28276).
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a fração de terras disputada entre as partes (Madeireira Juara Ltda. e o apelante Hildebrando), refere-se à porção de 656,60 ha, que a autora, ora apelada, alega ter sido avançado pelo recorrente.
Nesse contexto, baldadas as razões vertidas na peça recursal, tanto o domínio quanto a legitimidade da posse da área litigada não ficaram comprovados pelo apelante.
A valer, como restou demonstrado pela perícia judicial, não há sobreposição de área, haja vista que o título que embasa o pedido do requerente, qual seja, Matrícula nº. 5.383 do CRI de Juara/MT, não abrange o imóvel litigioso, vejamos:

“[...] A respeito da posse defendida por cada uma das partes requeridas é necessário agrupá-los de acordo com o alegado título de propriedade/posse apresentado nos autos. Doravante as teses defensivas e o título de posse dos requeridos serão considerados a analisados nos seguintes grupos:
*José dos Santos Neto e sua esposa; e Hildebrando José Pais dos Santos e sua esposa;
* Braz Freitas Azambuja e sua esposa.
* Wanderson Brito Pinto, Álvaro Pinto Neto e Cesar Brito Pinto Júnior;
Consoante o laudo pericial as terras defendidas por José dos Santos e Hildebrando (Faz. Matripar) invadem as terras do requerente em 656,5ha, sendo que nessa área não há quaisquer benfeitorias realizadas pelos requeridos em questão (f. 1245).
Vê-se, portanto, que os requeridos José dos Santos e Hildebrando José, a despeito de pretenderem área significativa do imóvel pertencente ao requerente, não têm qualquer ato material que configure posse na área em disputa.
Insta consignar por oportuno, que nos autos código 75328 e 33809, ambos em trâmite na 1ª Vara desta Comarca, foi reconhecido que os requeridos em questão não mais detêm posse da fazenda Matripar. A matrícula que embasa o pedido dos requerentes (85383 do CRI de Juara) foi bloqueada, diante da constatação de irregularidades nos pontos de amarração e unificação irregular, já que unificou tratos de terras que não são contíguos entre si. Ainda, proibiu-se a averbação do georreferenciamento, o cancelamento do CAR, e o cancelamento da certificação junto ao INCRA.
A perícia judicial concluiu que o título de propriedade apresentado pelos requeridos José dos Santos e Hildebrando José não abrange o imóvel em questão, consoante se infere do seguinte excerto do laudo pericial (f. 1325)
“Da leitura da carta-imagem Folha IMG-703 nota-se, imediatamente, que os 4 (quatro) lotes não formam terras contínuas, pois a matrícula de número 769 abrange imóvel distante daqueles relacionadas aos demais registros imobiliários.
Evidentemente que a situação visualizada - a descontinuidade dos lotes vindos do Estado de Mato Grosso - conflita com a unificação de terras consignada na matrícula de número 5.383 do CRI de Juara (MT), esta subseqüente em encadeamento dominial, como já visto no item 9.2 deste Laudo Pericial. Desnecessário alongar-se no assunto, pois a situação constitui vício que, salvo melhor entendimento, se não torna nula a mencionada matrícula de número 5.383, constitui motivo para a sua anulação.
Na seqüência da análise do que interessa para a instrução deste Laudo Pericial, percebe-se que nenhum dos registros imobiliários originários em cadeia dominial da matrícula apresentada pelos já citados srs e sras José dos Santos Netto, Ilma Pais dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos e Simone Ponzio dos Santos nos autos - a de número 5.383 do CRI de Juara (MT) - abrange as terras defendidas pelo Requerente. Por consequência imediata, nenhum destes mesmos registros imobiliários contempla a porção de terras disputadas entre o Requerente com os defensores de ‘Fazenda Matripar’.
Da situação exposta pode-se afirmar que os srs e sras José dos Santos Netto, Ilma Pais dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos e Simone Ponzio dos Santos não detém a propriedade sobre a já mencionada fração de terras disputadas com o Requerente (grifamos)” – fl. 1629/1634.

Nesse diapasão, ficou constatado que não há duplicidade de matrícula, já que a perícia foi inequívoca no sentido de que a matrícula nº. 5.383, cuja titularidade alega possuir o recorrente, não engloba a área litigiosa, além de que referida matrícula é originária da unificação de matrículas anteriores de lotes não contíguos.
Assim é que, não existindo título de domínio sobre a área avançada, não há que se falar em posse justa, porquanto, a justeza da posse na demanda reivindicatória advém de título legítimo, de modo que carecendo a titulação da fração de terras disputada, caracterizada está a ilegitimidade da posse.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO NA SENTENÇA – PREMISSA EQUIVOCADA – TERCEIRO QUE NÃO É PARTE REQUERIDA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IRMÃO E FILHO DOS LÁ REQUERIDOS – ILEGITIMIDADE AFASTADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO IMEDIATO – POSSIBILIDADE – MÉRITO – DOMÍNIO DO EMBARGADO DEMONSTRADO – ESBULHO – CONSTRUÇÃO RECENTE DE CASAS – POSSE INJUSTA – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE PELO INCRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MEMORIAL DESCRITIVO CERTIFICADO PELO INCRA – AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO – UNIÃO QUE AFIRMA QUE OCUPANTES EXCEDEM OS LIMITES DO ASSENTAMENTO – AVANÇO SOBRE ÁREA PRIVADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- Se o terceiro demonstra que não é parte no processo principal, deve a sentença de reconhecimento de sua ilegitimidade ativa ser reformada.
2- Nos termos do art. 515, §3º, do CPC/73, “Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento”.
3- A área objeto de litígio não se sobrepõe a áreas do INCRA e da União, conforme memorial descritivo devidamente certificado pelo instituto respectivo e demonstrado pela manifestação da União nos autos, que atesta que os ocupantes dos assentamentos estão avançando sobre áreas privadas.
4- Demonstradas construções recentes de casas, afasta-se a alegada posse antiga, ainda mais quando desamparada da demonstração da propriedade.
5- Em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória.
6- Não demonstrada a posse justa pelo terceiro, e evidenciado que não prospera sua alegação de estar sobre área do INCRA, deve seus pedidos serem julgados improcedentes.” (N.U 0006068-49.2015.8.11.0004, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE ÁREA C/C DEMARCAÇÃO – PLEITO DEMARCATÓRIO – TÍTULO DOMINIAL DIFERENTE DA REALIDADE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PROVA TÉCNICA QUE DEMONSTRA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Superior “é cabível o ajuizamento de ação demarcatória na hipótese em que há visível discordância entre o título de domínio e a realidade, porque, ainda que registrados em título dominial, existe a possibilidade de confusão ou imprecisão na verdadeira linha de divisão entre os imóveis [...]” (AgRg no REsp 1243002/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 17/05/2011).
2- “Em ação demarcatória, verificada a superposição das áreas descritas nas matrículas dos imóveis lindeiros, devem prevalecer os limites indicados no registro imobiliário mais antigo, mormente quando confirmados pela realidade possessória”. (TJ-MG - AC: 10064070011511001 MG, Relator: Vasconcelos Lins. Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). No caso concreto, além de mais antigo, o título do Apelado melhor espelha a realidade possessória verificada na área em disputa, em especial porque os marcos divisórios já estavam estabelecidos quando os Apelantes adquiriram os imóveis e o Recorrido exerce posse sobre a área desde a sua aquisição, em 08/09/1999.
3- Para o acolhimento do pleito reivindicatório devem estar presentes as condições inerentes à imissão do Autor na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.
4- Posse injusta, em Ação Reivindicatória é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel. [...]” (N.U 0001000-37.2006.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITO DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – PEDIDO DE USUCAPIÃO AGITADO EM DEFESA – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO – COISA LITIGIOSA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELO TEMPO DE USO DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A ação reivindicatória pressupõe a demonstração pelo proprietário não possuidor da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida por terceiro.
A posse injusta, para efeito de ação reivindicatória, é aquela exercida por alguém em ofensa ao título de domínio.
A prova pericial e documental espelha que o imóvel de propriedade dos autores, com a superfície total de 1.885ha, constituído pelas Matrículas nºs 10.083 com 1.260ha, 10.086 com 125ha e 10.084, com 500ha, tem origem comum na Matrícula mãe nº 8.852, com a dimensão geográfica de 8.368hectares e 4.086m2 no lugar denominado Atlântica -, no Município de Chapada dos Guimarães, conforme se colhe da Certidão expedida pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT.
A ausência de pedido de indenização não autoriza, somente agora, em grau de recurso, pretender ressarcimento a esse título, inclusive por falta da mais tênue prova produzida no bojo do processo, capaz de possibilitar a respectiva quantificação, ou mesmo indicação de parâmetros básicos capaz de balizar possível quantificação, ou mesmo indicação de parâmetros básicos de orientação para efeito de liquidação. [...].” (N.U 0000006-34.1999.8.11.0107, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

De mais a mais, no que pertine a alegação de que teve a posse reconhecida em ação de reintegração (cód. 28726), ainda que a questão da posse não atrelada ao domínio não tenha qualquer relevância na demanda petitória, dada a natureza distinta, em que a parte interessada deve demonstrar não a sua posse sobre o imóvel objeto do litigio, mas sim o domínio, a sentença recorrida também afastou a legitimidade da posse exercida pelo recorrente em relação à “Fazenda Matripar”, ao esclarecer que o ora apelante não detém qualquer posse sobre a área, porque foi reconhecida na ação de código 33809, por sentença, que a posse da referida fazenda pertence a terceira pessoa estranha à lide.
Vejamos:

“[...] é preciso dizer que os aludidos requeridos não possuem posse mansa e pacífica sobre a Fazenda Matripar, e muito menos em relação à área objeto da presente demanda. Para tanto, basta mencionar a existência da ação código 33809, em trâmite na 1ª Vara desta Comarca, em que, por sentença ainda não transitada em julgado, foi reconhecida a posse da referida Fazenda para terceira pessoa estranha a esta lide.
Também não restou demonstrada boa-fé que pudesse amparar a prescrição aquisitiva. Sim, pois não há como se interpretar oriundo da boa-fé o ato de requerer e conseguir unificar matrículas de imóveis não contíguos entre si, visando o deslocamento de título com a possível finalidade de ocupar bem pertencente à terceiro.
Demais disso, os requeridos não são portadores de qualquer justo título, pois a matrícula que possuem é de outra propriedade, e não da área em discussão neste litígio. Tal questão foi analisada exaustivamente no laudo pericial, e nos capítulos precedentes desta sentença, sendo prescindível nova incursão. [...]” [fl. 1634]

Assim, em que pese o recorrente alegar possuir posse sobre a área, inclusive mediante sentença reconhecendo o pedido possessório nos autos da ação de reintegração de posse, confirmada por este Tribunal por ocasião do julgamento do RAC nº. 42105/2009, tem-se que na referida ação (cód. 33809), que se trata da demanda reivindicatória nº. 1388-86.2009.811.0018, os autores Demerval Rodrigues Santana e Maria do Carmo Alves Macedo litigam a propriedade da “Fazenda Matripar”, cuja titulação e posse defende o apelante, sendo que a sentença, além de conferir-lhes a imissão na posse do bem, ainda reconheceu a procedência parcial da pretensão e determinou o bloqueio da matrícula em razão de vícios na formalização do título que unificou terras que não eram contínuas.
Por oportuno, transcrevo trecho do decreto sentencial:

“[...]
Trata-se de Ação Reinvidicatória com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela proposta por Demerval Rodrigues Santana e Maria do Carmo Alves Macedo em desfavor Claúdio Shigeru Nakamura, Elisabete Kimura Nakamura, Roberto Terukazu Nakumaru, Lúcia Rarue Takano Nakamura, Sérgio Nakamura, Vivian Imaculada Nakamura, Isaura Eiko Nakamura, Cecília Aiko Nakamura Toldo, Paulo Roberto Toldo, José dos Santos Netto, Ilma Pais dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos, Simoni Ponzio dos Santos, Cezar Pinto Junior e José Schmidt.
[...]
Conforme exposto acima, os requisitos para a configuração da procedência da imissão na posse encontram-se presentes, quais sejam: 1) pressupõe prova do domínio do autor sobre o imóvel; 2) individualização da coisa; 3) demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu.
Quanto à prova do domínio do autor sobre o imóvel, verifica-se através da Certidão de Legitimidade de Origem n. 05413-2 CD/2009, expedida pela INTERMAT e matrícula 172 do RGI de Juara, com 2.998,8488 hectares.
No que concerne a individualização da propriedade objeto da ação de imissão na posse, nesse ponto, interessante transcrever trecho do despacho saneador: “Razão não assiste ao contestante, pois o imóvel está individualizado, já que a demarcatória se encontra julgada em primeira e segunda fases, subsistindo a mesma per si.A individuação decorre dos limites objetivos da perícia elaborada no pleito demarcatório, homologada em sede do art. 966, CPC.”
Assim, resta inconteste que o autor possui o bem imóvel demarcado em conformidade com a perícia elaborada no seio da ação demarcatória.
Por fim, a injustiça da posse pode ser verificada pelo fato das ocupações efetuadas na área serem provenientes da sobreposição de títulos, conforme se verifica do Laudo Pericial, efetuado na ação demarcatória 176/95[...]
Neste contexto, alega o autor que a Fazenda Matripar, com área de 5.025,42 hectares, localizados no Distrito de Paranorte/MT, Município de Juara/MT, originou-se de fraude no Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, onde ocorreu alteração das amarrações das matrículas originárias 769, 901, 902 e 765 do RI de Porto dos Gaúchos.
Conclui, afirmando que as matrículas provenientes do desmembramento, 3.133,3.135, 2.599 e 2.600 do RI de Porto dos gaúchos são nulas de pleno direito, contudo, deram origem a unificação de matrículas 5.383, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT, gerando sobreposição sobre a área do requerente.
[...]
Como a Fazenda do autor encontra-se delimitada de forma adequada, inclusive amparada por sentença judicial e estudo do INTERMAT, resta inconteste que qualquer área em que exista conexão entre a Fazenda Matripar ou qualquer outra área dos requeridos e àquela descrita na matrícula 172 do RGI de Juara, esta última deve prevalecer.
Ademais, os requeridos não conseguiram se desincumbir do ônus probante previsto no art. 333, II, do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar a que as matrículas que deram origem a matrícula 5.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT não possuíam vícios, desconstruindo os argumentos do Laudo Pericial decorrente da ação demarcatória.
Assim, presentes os requisitos legais para a imissão da posse, a procedência da demanda é medida que se impõe.
[...]
Declaro a matrícula 172 do RGI de Juara como a única correta em relação à área nela representada, devendo a matrícula 5.383, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT ser readequada para que seja excluída a área que representa a matrícula descrita acima.” (Proc cód. 33809)

Consta do andamento processual da sobredita ação que referida sentença transitou em julgado em 11/05/16. Confira-se:

“Certifico e dou fé, que a r.Sentença de fls. 2862/2866 disponibilizada no DJE nº 9756, de 15/04/2016, e publicada no dia 18/04/2016, transitou em julgado na data de 11/05/2016.”

Portanto, resta evidenciado que o apelante não possui título de domínio sobre a área discutida nos autos, pois não há titulação que a legitime, de modo que a aventada posse exercida sobre a parte do imóvel de propriedade da empresa madeireira é ilegítima, o que justifica a restituição da coisa.
Verbera-se que as testemunhas ouvidas, como bem pontuou o togado a quo, apenas demonstram a posse “em relação à Fazenda Matripar, e não em relação à área objeto do litigio”.
E em razão da ilegalidade, não há que se falar em retenção de benfeitorias, até porque no tocante foi identificado pela perícia, que assim consignou: “não foram observadas benfeitorias nesta porção de terras disputada entre Madeireira Juara Ltda., e os srs e sras José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos e Simoni Ponzio dos Santos (fl. 1.245).”.
No que pertine à exceção de usucapião, não subsiste posse mansa e pacífica sobre a “Fazenda Matripar”, haja vista que, como alhures retratado, a área é objeto de litígio nos autos da ação reivindicatória nº. 1388-86.2009.811.0018, na qual foi constatada a existência de erros no registro imobiliário que originaram a matricula nº. 5.383 do CRI de Juara/MT, cujo título sustenta a propriedade do ora apelante, sendo determinada a readequação da matrícula com a exclusão da área dos reivindicantes e a restituição do imóvel aos mesmos e afastada qualquer posse justa sobre a área, como já acima transcrito da sentença.
Assim é que não há como somar a posse anteriormente exercida pelos antigos proprietários da área (Família Nakamura) com a adquirida pelo recorrente em 01/11/06, quando alega ter comprado o imóvel rural, pois, apesar da posse anterior (dos Nakamura) seja datada de 1985, com a invalidação do título, cessou o requisito temporal para adquirir a propriedade pela usucapião, iniciando-se do zero a partir da cessão aos novos possuidores.
Ainda assim, sobreleva pontuar que, como restou constatado na perícia judicial, o título que compõe a “Fazenda Matripar” – nº. 5.383 do CRI de Juara/MT, não engloba a área litigiosa, já que não existe sobreposição, ou seja, a porção litigada (656,60 ha) está fora da área que compõe a “Fazenda Matripar”, e a posse do imóvel rural foi apenas adquirida pelo recorrente em 01/11/06, o que leva a conclusão de que eventual posse exercida sobre a porção litigada não foi no tempo exigido para aquisição por usucapião.
Por isso, seja por uma ou outra ótica, afastada está a aquisição da propriedade pela usucapião.
Por sua vez, quanto ao recurso de apelação de José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, Wanderson Brito Pinto, Álvaro Pinto Neto e Cesar Brito Pinto Junior, além de questionarem a legitimidade da posse exercida oriunda de contrato de compra e venda, advogam o direito de retenção das benfeitorias realizadas na área litigiosa.
Todavia, a posse dos recorrentes é alicerçada em Escrituras de Cessão de Posse e Benfeitorias lavradas em 15/10/2003 (fls. 124/125v, 126/126v e 127/127v), adquirida de Ângelo Andrade de Assunção, que não tem a titularidade da área.
A perícia judicial esclareceu analisando as imagens de satélite das áreas em questão, que os primeiros indícios de ocupação da “Fazenda Maranata” e “Fazenda Berrante de Ouro”, cuja posse foi adquirida por Wanderson Brito Pinto, ocorreu em 2003. E as demais – “Fazenda Ouro Verde” e “Recanto dos Pássaros” –, se deu em 2007, justamente o período em que adquiriram a posse dos lotes de terra.
Veja:

“[ ] 8.4 - Ocupação do imóvel defendido por Wanderson Brito Pinto “ Fazenda Berrante de Ouro”.
[...] na sequencia de cenas adquiridas pelos satélites Land Sat 5TM e LandSat 7ETm, em datas pretéritas foram observadas as seguintes feições passiveis de associação com a demarcação e/ou ocupação do imóvel “Fazenda Berrante de Ouro”, localizada na região do litigio e/ou proximidades.
[...] supressão da vegetação natura em faixa de terras ao longo de todo o seu limite Norte a partir de 2003, pelo menos assinada com a Letra H, nas cartas-imagem que compõem o item 7.
Supressão da vegetação natural em faixa de terras no centro, em local coincidente coma pista de aviação aponta durante a vistoria, a partir de 2003, pelo menos, assinada com a letra J nas cartas-imagem que compõem o item 7.

8.5 - Ocupação do imóvel defendido por Cesar Brito Pinto – “Fazenda Maranata”.
[...] na sequencia de cenas adquiridas pelos satélites Land Sat 5TM e LandSat 7ETm, em datas pretéritas foram observadas as seguintes feições passiveis de associação com a demarcação e/ou ocupação do imóvel “Fazenda Maranata”, localizada na região do litigio e/ou proximidades.
[...] materialização parcial do seu limite Norte por picada em meio à vegetação natural a partir de 2002 (...)
Supressão da vegetação natura em faixa de terras ao longo de todo o seu limite Norte a partir de 2003, pelo menos assinada com a Letra H, nas cartas-imagem que compõem o item 7.

8.6 - Ocupação do imóvel defendido por Álvaro Pinto Neto – “Fazenda Ouro Verde”.
[...] na sequencia de cenas adquiridas pelos satélites Land Sat 5TM e LandSat 7ETm, em datas pretéritas foram observadas as seguintes feições passiveis de associação com a demarcação e/ou ocupação do imóvel “Fazenda Ouro Verde”, localizada na região do litigio e/ou proximidades.
[...] materialização do limite a Oeste por borda de supressão da vegetação natural em imóvel lindeira a partir de 2003 (...) Materialização do seu limite a Leste a partir de 2007, pelo menos, com abertura de picada em meio à vegetação natural na divisa comum com o imóvel “Fazenda Recanto dos Pássaros’ Assinada com a letra K, nas cartas-imagem que compõem o item 7.

8.7 - Ocupação do imóvel defendido por Wanderson Brito Pinto – Fazenda Recanto dos Passaros’.
[...] na sequencia de cenas adquiridas pelos satélites Land Sat 5TM e LandSat 7ETm, em datas pretéritas foram observadas as seguintes feições passiveis de associação com a demarcação e/ou ocupação do imóvel “Fazenda Recanto dos Pássaros”, localizada na região do litigio e/ou proximidades.
[...]Materialização do seu limite a Leste a partir de 2007, pelo menos, com abertura de picada em meio à vegetação natural na divisa comum com o imóvel “Fazenda Ouro Verde’, assinada com a letra K, nas cartas-imagem que compõem o item 7” – (fls. 1304/1306)

Antes disso, não havia qualquer ato material que indicasse posse dos recorrentes sobre as áreas, em período anterior.
Os apelantes não possuem título de domínio sobre a área discutida nos autos e, portanto, sua posse, ainda que decorrente de Escritura Pública de Cessão, caracteriza-se como injusta perante a Madeireira Juara, que detém a titulação do imóvel, já que a posse dos recorrentes não decorre do real proprietário da área ou de algum de seus antecessores. Assim, não há justo titulo.
A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DOMÍNIO DO IMÓVEL DOS AUTORES ORIGINADO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA E DECLARADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – POSSE INJUSTA DOS RÉUS – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu.
2. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.” (N.U 1001980-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

E nesse sentido, por carecer-lhes título legítimo, qualquer benfeitoria realizada no imóvel não lhes assegura o direito à retenção.
Pelo contrário, a perícia apontou a existência de desmatamento e exploração de madeira pertencente ao imóvel.
Como pontuou o togado a quo, “Não se pode reconhecer que os requeridos estabeleceram posse qualificada nos termos do § único do art. 1.242 do CC. Sim, pois a perícia constatou que na área invadida foram feitas apenas pastagens e cercas. Não houve o estabelecimento de moradia no local, e muito menos foi realizado investimentos de interesse social e econômico, e nem mesmo realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
[...] Assim, apenas se configurariam benfeitorias casos os requeridos tivessem plantado florestas para o corte de árvores, ou de qualquer forma trazido um melhoramento para o tipo de exploração que o imóvel rural era destinado.
Sim, pois as “benfeitorias” realizadas pelos requeridos não significaram melhoramentos ao imóvel da parte requerente. Muito pelo contrário, significaram sim a perda de milhares de metros cúbicos de madeira que poderiam ter sido explorados pelo proprietário, mas que foram retirados pelos requeridos.
Com efeito, não há que se falar em benfeitorias indenizáveis, pois as obras realizadas no imóvel da parte requerente ao invés de valorizá-lo, em verdade o depreciaram, em virtude da destinação econômica pretendida pelo proprietário [...].” (fls. 1638).
Quanto à exceção de usucapião, em que pese a possibilidade em matéria de defesa, como alinhado, a posse dos autores deriva de Escritura Pública de Cessão de Posse formalizada em 2003, sendo evidente a ausência de seus requisitos legais, de proêmio, o próprio lapso temporal alegado, já que não há posse anterior a esse lapso, tampouco foi comprovada a existência de moradia.
A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE PELO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que o Juízo a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.
Defere-se a justiça gratuita se os fatos e circunstâncias evidenciam a condição de hipossuficiente dos requeridos.
Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica, de rigor a manutenção da r. sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião.
Não há falar em indenização ou retenção por benfeitorias quando a posse não se revela como de boa fé.” (N.U 0020925-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO DE DOMÍNIO – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSE CONTESTADA PELO TITULAR DO DOMÍNIO – DEMONSTRAÇÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE – INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – ARTIGOS 1.238 E 1.240, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – POSSE INJUSTA PELO EX-MUTUÁRIO INADIMPLENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
A ação reivindicatória, de natureza petitória, em cujo âmbito não se discute posse, mas sim domínio, importa demonstrar a titularidade do bem em face de quem injustamente o detenha.
A posse mansa e pacífica é definida como aquela exercida sem qualquer oposição do proprietário do bem.
Se o autor/recorrente comprovou a propriedade do imóvel, conforme escritura pública de compra e venda e registro do imóvel no cartório, demonstrando ter adquirido o bem da Caixa Econômica Federal, por concorrência pública, sendo o legítimo proprietário e apto a adotar as medidas pertinentes para garantir o seu direito, há que ser acolhida a ação reivindicatória movida contra o possuidor do bem.
Embora o requerido/apelado alegue se encontrar na posse do bem em questão desde o ano de 2005, sustentando a ocorrência da usucapião, certo é que a citada posse foi contestada pelo titular do domínio, ora apelante, já no ano de 2008, quando ajuizou ação de manutenção de posse. Além disso, a posse injusta e irregular do ex-mutuário inadimplente não configura posse mansa e pacífica passível de caracterizar a usucapião.
O artigo 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis incorporadas ao bem. Assim, não há se falar em retenção por benfeitorias se a posse não se revela de boa-fé.” (N.U 0005351-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Desta feita, uma vez reconhecido o caráter injusto da posse exercida sobre o imóvel, impõe-se a condenação à restituição da coisa com o pagamento de indenização pela fruição do bem.
Assim, comprovado o domínio da autora, caracterizada a injustiça da posse exercida pelos réus, e individualizado o imóvel, a procedência do pedido reivindicatório é medida cogente, razão pela qual não merece reforma a sentença de primeiro grau, nesse ponto.
Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – DOMÍNIO – POSSE INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a propriedade do imóvel pela autora, mostra-se legítima a pretensão de reaver a coisa de quem injustamente a possua. Requerido que não se desincumbiu da prova de que a posse por ele exercida é justa.” (N.U 0001034-10.2013.8.11.0022, QUARTA CÂMARA ISOLADA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – POSSE E SUAS CARACTERÍSTICAS – COLHEITA DE PROVA ORAL NA AÇÃO OBRIGACIONAL – DEMANDAS QUE ENVOLVEM O MESMO CONTRATO VERBAL DE PERMUTA – IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR – REUNIÃO DOS RECURSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – PROCEDÊNCIA ALBERGADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA TESTEMUNHAL – INFORMANTE – FRAGILIDADE – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE EM RAZÃO DE MERO COMODATO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
[...] No procedimento petitório o que de fato importa para o sucesso do autor é apenas a comprovação do domínio sobre o imóvel e do exercício irregular da posse por outrem, não sendo necessária a demonstração de posse anterior. Provada a propriedade e não tendo sido ela perdida por outro meio de aquisição do domínio, como a usucapião, o direito à reivindicação do imóvel há de ser deferido aos recorrentes. Comprovada a propriedade do imóvel pela parte autora e a posse injusta do réu, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe.” (N.U 0007125-16.2012.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

Por derradeiro, quanto ao recurso da autora – Madeireira Juara Ltda., discorre que a sentença incorreu em error in judiciando quanto ao valor devido a título de danos materiais, que dispensa liquidação, porque já apurado no laudo pericial a quantidade da madeira extraída. Além disso, afirma que a mesma é omissa quanto ao termo a quo dos juros moratórios, e enuncia que a verba honorária deve ser majorada, dada a complexidade da causa.
No tópico, consignou a sentença:

“[...] O valor da indenização pela extração da madeira comercializável deverá ser fixada em liquidação de sentença, tendo em vista que é necessária a realização de pericia nos projetos de manejo florestal, em área de mata, visando aferir a quantidade de madeira extraída por cada qual dos requeridos.
[...]
CONDENO os requeridos a indenizarem a parte requerente, no montante integral, as madeiras comercializáveis extraídas na área em questão, devendo cada qual responder pelas essências extraídas em seus respectivos quinhões. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Condeno a parte requerida, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. [...]”

De acordo com a recorrente, o laudo pericial, no item 12, já foi apurada a volumetria da madeira extraída do imóvel da empresa.
De fato, a prova pericial no item 12 traz a avaliação estimada da quantidade de madeiras em toras que foram removidas da área litigiosa.
Consignou o laudo (fls. 1333/1336), verbis:

Ao que se verifica do laudo, para alcançar a quantidade da madeira extraída do local, foram consideradas as PMF’s, tanto apresentadas pela empresa madeireira, quanto pelos demandados.
Assim sendo, em que pese certa a volumetria da madeira removida (60.359,253), lado outro, é desconhecida a porção extraída por cada demandado, sendo imprescindível, nesse desiderato, a liquidação do julgado, ainda que desnecessária nova perícia, de modo a individualizar a quantia removida por cada parte, inclusive, com o decote do que a própria empresa derrubou.
Todavia, quanto aos juros e correção monetária, incidirão estes a contar do evento danoso.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA – OMISSÃO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NAS PERDAS E DANOS – EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O acórdão foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária nas perdas e danos, sendo assim, os embargos devem ser parcialmente providos, de modo a corrigir o vício.
No caso de danos de ordem material, incidem as súmulas 43 e 54 do STJ, que determinam o marco inicial como a data do evento danoso.” (N.U 0116052-82.2012.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2013, Publicado no DJE 14/03/2013)

Por derradeiro, no que se refere à verba honorária, de fato, razão assiste a empresa recorrente.
Regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da condenação, ou do proveito econômico experimentado, e, apenas na hipótese de não poder mensurar, sobre o valor da causa, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015.
À vista desses parâmetros, deve-se sopesar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.
Logo, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.
No caso em pauta, a sentença recorrida arbitrou a verba honorária no patamar mínimo, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, considerando a natureza e a complexidade da lide, que exigiu incursão processual, realização de perícia técnica profunda, aliado ao tempo de tramitação do processo (mais de 10 anos), e levando-se em consideração os trabalhos desenvolvidos pelo profissional advogado e os múltiplos incidentes, o tempo despendido para o serviço, o local da prestação do trabalho, considerando que a ação tramita em Comarca localizada fora da área de atuação do causídico, mas, sobretudo, tendo em vista a alta litigiosidade do caso, que exigiu participação ativa das partes e colaboração de auxiliares do Juízo, tenho que se mostra desproporcional a fixação da verba no percentual mínimo, impondo a sua majoração.
No entanto, ressalta-se que por se tratar de condenação em perdas e danos, o percentual deverá incidir sobre a quantia apurada após a liquidação da sentença.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CHEQUE – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – COBRANÇA DEVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO E DA EMISSÃO, RESPECTIVAMENTE – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE – APELAÇÃO ADESIVA – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – NÃO CABIMENTO – OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.
Não apresentado o recibo de quitação da dívida instrumentalizada pelo cheque, nem tendo este sido devolvido ao devedor, além de a parte ré não ter comprovado nenhum outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, a cobrança é legítima.
Os juros de mora são devidos desde a apresentação do cheque (artigo 52 da Lei n. 7.357/85) e a correção monetária a contar da data de seu vencimento.
As despesas realizadas com honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano patrimonial indenizável pela outra parte.
Ao fixar a verba honorária leva-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide.
E se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfima a quantia estabelecida na primeira instância, tem de ser majorada, a fim de remunerar de forma digna o profissional.” (N.U 0002412-56.2012.8.11.0015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Em razão do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de Braz de Freitas Azambuja e esposa, porquanto intempestivo. Lado outro, NEGO PROVIMENTO aos apelos manejados por José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, Wanderson Brito Pinto, Álvaro Pinto Neto, César Brito Pinto Junior e Hildebrando José Pais dos Santos. Por fim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por Madeireira Juara Ltda., apenas para o fim de determinar que termo inicial dos juros de mora e da correção monetária nas perdas e danos se dará a partir do evento danoso, e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Por conseguinte, em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação relacionada às perdas e danos experimentos, a ser objeto de liquidação de sentença, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC/15.
É como voto.

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)
Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para melhor análise da documentação arguida pelos Apelantes, a respeito do título de propriedade sobre a área em questão, motivo pelo qual, o pedido da MADEIREIRA JUARA LTDA seria improcedente.

Todavia, consultando a perícia judicial (fls. 1229/1367 e, resposta aos quesitos suplementares às fls. 1440/1444) verifico que o expert esclareceu que o título de propriedade dos Apelantes (matrícula m° 5383) não engloba a área objeto da demanda. Além disso, que a referida matrícula teria surgido da unificação de matrículas anteriores de tratos de terras que não são contíguos entre si, bem como, que na área postulada pelos Recorrentes, demarcada como posse da Fazenda Matripar, não existem quaisquer benfeitorias (fl. 1245).

Desse modo, constato que a prova pericial, foi minuciosamente realizada, pois avaliou toda a cadeia dominial do imóvel, desde a sua origem (Título Definitivo expedido pelo Intermat) até a aquisição pela empresa madeireira, com a verificação das amarrações dos títulos com as matrículas e com os títulos definitivos expedidos pelo Estado, a dinâmica da ocupação das terras, as confrontações e delimitações do imóvel, além da estimativa dos recursos materiais extraídas do imóvel, estando, portanto, fartamente imbuída de detalhes, análises e conclusões.

Dispositivo.

Assim, acompanho a douta Relatora.

É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)
Eminentes pares.
De acordo com os votos precedentes.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O APELO INTERPOSTO POR MADEIREIRA JUARA LTDA, NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE BRAZ DE FREITAS AZAMBUJA E ESPOSA E DESPROVERAM OS DE JOSÉ DOS SANTOS NETO, ILMA PAIS DOS SANTOS, WANDERSON BRITO PINTO, ÁLVARO PINTO NETO, CÉSAR BRITO PINTO JUNIOR E HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.
[...].
§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.
§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.
[2] Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.
§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônico.
[3] § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.
[4] Art. 246. A citação será feita:
[...]
§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.
[5] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.